Tribunal: STF
Processo: RE 94615
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILICITO. PENSÃO (CALCULO). SALARIO-
MINIMO. LEI 6.205/75 (INAPLICAÇÃO). - AINDA QUE VIGENTE A LEI
6.205/75 A ÉPOCA DO EVENTO, E DE SE UTILIZAR O SALARIO-MINIMO PARA O
CALCULO E ATUALIZAÇÃO PERIODICA DA PENSÃO, PORQUANTO ESSA LEI VEDA A
SUA APLICAÇÃO, NÃO COMO CALCULO DA PENSÃO, MAS COMO COEFICIENTE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ATO ILICITO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-20, PARAGRAFOS 3. E 5.
VALOR DA CONDENAÇÃO. - NAS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR
CULPA AQUILIANA OS HONORARIOS DE ADVOGADO HAO DE SER CALCULADOS NOS
PRECISOS TERMOS DO PAR-5. DO ART-20 DO CPC, ADUZIDO PELA LEI
6.745/79, OU SEJA, O PERCENTUAL DE 10% OU 20% DEVE INCIDIR SOBRE O
VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.